Tribunal: TJMT
Processo: 0005932-35.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005932-35.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOELDER DA COSTA CRUZ - CPF: 002.960.811-24 (RECORRENTE), MICHEL ALEXANDRO PEREIRA (RECORRENTE), UILLIAM DIA SANTOS - CPF: 031.280.661-24 (RECORRENTE), ALEX RAFAEL GUSMAO OLIVEIRA - CPF: 033.428.771-54 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA (VÍTIMA), ELIZIANE SOUZA PEREIRA - CPF: 025.035.871-94 (ASSISTENTE), ODINEY J. STOLARSKI (ASSISTENTE), GIOVANE DAMACENO (ASSISTENTE), LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROSANE MARQUES (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 047.176.691-77 (VÍTIMA), MICHEL ALEXANDRO PEREIRA - CPF: 007.940.161-97 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. O EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Pronúncia mantida. Preliminar rejeitada, e no mérito, recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso defensivo interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado, em 10.11.2013, na Feira do Verdão, em Cuiabá/MT, contra a vítima
P.H.S
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial desrespeitou o art. 226 do CPP, ensejando nulidade; e (ii) se existem indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. O art. 226 do CPP apresenta diretrizes de caráter recomendatório, cuja inobservância não acarreta, por si só, a nulidade do reconhecimento, sobretudo quando este é corroborado por outros elementos probatórios consistentes, como na hipótese.

4. Presentes nos autos elementos probatórios que indicam indícios suficientes de autoria delitiva e materialidade, notadamente pelo
s depoimentos prestados por testemunhas oculares na fase policial e pelos depoimentos dos policiais civis em juízo, que corroboraram as declarações das testemunhas oculares, na íntegra, não havendo, portanto, que se falar em despronúncia.

5. A fase de pronúncia exige apenas a presença de indícios de autoria e materialidade, sendo incumbência do Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e teses defensivas.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada, e no mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância das diretrizes do art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento fotográfico, quando este é confirmado por outros elementos probatórios. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, é de ser mantida a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.210.510/PR, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 05.12.2023; TJMT, N.U 0000745-81.2015.8.11.0095, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 18.03.2025, DJE 21.03.2025; STF, HC nº 237.602/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJe s/n.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Joelder da Costa Cruz, Michel Alexandro Pereira, Uilliam Dias Santos e Alex Rafael Gusmão Oliveira
contra sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida pronunciou os recorrentes por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal), para julgamento pelo tribunal do júri (ID 235831233).

Irresignados, os recorrentes interpuseram o recurso
stricto sensu
. Desta feita, em síntese, pleitearam, preliminarmente:
a)
nulidade no reconhecimento fotográfico; no mérito:
b)
despronúncia pelo
in dubio pro reo
, dignidade da pessoa humana, contraditório e ampla defesa, presunção de inocência e devido processo legal. (ID 235831246).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 235831249).

Ato contínuo, em fase de retratação, o juízo manteve a decisão prolatada por seus próprios fundamentos (ID 235831253).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 242564663), sintetizando a seguinte ementa:

SÍNTESE MINISTERIAL:
“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio Qualificado– Irresignação Defensiva – PRELIMINAR: nulidade de reconhecimento fotográfico. Impossibilidade. O reconhecimento pessoal por meio fotográfico não foi a única prova utilizada pelo magistrado, para fundamentar a sentença de pronúncia, inexistindo assim a suscitada nulidade por violação ao art. 226 do CPP, suscitada pela defesa. MÉRITO: Pedido de absolvição sumária, sob o argumento de que não existem provas suficientes de autoria –
Incabível
– A fase de pronúncia informa-se pelo princípio in dúbio pro societate – discussões acerca do dolo do agente devem ser decididas pelo Tribunal do Júri –
PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
Joelder da Costa Cruz, Michel Alexandro Pereira, Uilliam Dias Santos e Alex Rafael Gusmão Oliveira

almejam ver reformada a decisão proferida pela autoridade judiciária da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal nº 0005932-35.2015.8.11.0042, em que foram pronunciados como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Assim narra à denúncia:

“(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. nor sua Promotora de Justiça abaixo firmado, no exercício de suas atribuições legais, vem, nos termos das investigações constantes no Inquérito Policial n.° 5932.35.2015.811.0042 (Código n.° 401657), oferecer DENÚNCIA em face de:

1) CARLOS EDUARDO ARRUDA MORAES, vulgo "Cadinhos", brasileiro, casado, servente de pedreiro, nascido em 24/04/1984, em Cuiabá - M1', filho de Juciney Rodrigues de Moraes e de Almerinda de Arruda Moraes, RG 1541304-7 SSPMT, residente na rua Clara Nunes, casa 309, Bairro Santa Izabel, em Cuiabá - MT;

2) JOELDER DA COSTA CRUZ, brasileiro, convivente, ajudante de pedreiro, nascido em 07/05/1986, natural de Cuiabá — MT, filho de Joel Dias da Cruz e de Edna Maria da Costa, RG 1543417-6 SSPMT, CPF 002.960.811-24, residente na Rua Clara Nunes, 339, casa 229, Bairro Santa Izabel, em Cuiabá —MT.

3) MICHEL ALEXANDRO PEREIRA, brasileiro, convivente, técnico de instalação, nascido em 21/07/1985, natural de Carapicuíba — SP, RG 16004450 — SSPMT, CPF 007.940.161-97, filho de Rosimeire Manoel Pereira, residente e domiciliado na rua Nova Olímpia, n. 358, Bairro Santa Izabel, em Cuiabá — MT, fones 30273198 e 92213028;

4) UILLIAM DIAS SANTOS, brasileiro, casado, ajudante de depósito, nascido em 12/03/1990, natural de Jacobina — BA, RG 1836576-0 SSPMT, CPF 031.280.661- 24, filho de Janilson Teles Santos e de Marines Novaes Dias, residente e domiciliado na rua Clara Nunes, n° 328, Bairro Santa Izabel, em Cuiabá — MT, fone 92607876;

5) ALEX RAFAEL GUSMÃO OLIVEIRA, vulgo "Soldado" ou "Soldadinho", brasileiro, solteiro, pintor, nascido em 27/06/1992, natural de Cuiabá — MT, RG 1766756-9 SSP-MT, filho de Antônio José Duarte e de Orezina Gusmão Oliveira, residente na Av. Miguel Sutil, 10.956, Bairro Santa Izabel, em Cuiabá — MT;

pela prática do seguinte delito:

Consta do Inquérito Policial n° 5932.35.2015.811.0042 (Código n.° 401657) que no dia 10 de novembro de 2013, por volta das 14 horas, na Feira do Verdão, localizada na Av. Agrícola Paes de Barros, em frente ao Corpo de Bombeiros, Bairro Cidade Alta, nesta cidade de Cuiabá, os denunciados CARLOS EDUARDO ARRUDA MORAES, vulgo "Cadinhos", JOELDER DA COSTA CRUZ, MICHEL ALFJCANDRO PEREIRA, MEIAM DIAS SANTOS e ALEX RAFAEL GUSMÃO OLIVEIRA, vulgo "Soldadinho", com a intenção de matar, em unidade de desígnios e um só propósito, agindo por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa, mataram a vítima Paulo Henrique da Silva, conhecida como "Paulo Amaral" ou "Neguinho", conforme Laudo Pericial n° 1.9067.1.2013.52182-01, de fls. 124/140.

Segundo restou apurado a vitima Paulo era morador de rua, costumava frequentar a Feira do Ver ' dão para fazer uso de entorpecentes e fazer "bicos" carregando e descarregando caminhões.

Consta também que a vítima e sua namorada Eliziane Souza Pereira, conhecida como "Neguinha", também tinham o costume de fazer "bicos" como cuidadores de carro no Ginásio de Esportes Aecim Tocantins por ocasião de shows e jogos.

Apurou-se que um dia antes dos fatos, no dia 09 de novembro de 2013, a vítima Paulo e sua namorada Eliziane chegaram no Ginásio de Esportes Aecim Tocantins por volta das 16 horas para "guardar ponto " de estacionamento, pois iria ocorrer um show do cantor Roberto Carlos e eles iriam cuidar de carros naquele dia.

Por volta das 22 horas o denunciado JOELDER DA COSTA CRUZ e alguns amigos do Bairro Santa Izabel, conhecidos como turma da "fronteira" ou "turma de cima" chegaram e queriam tomar o "ponto" da vitima Paulo, resultando em uma discussão.

Sobressai dos autos que o denunciado Joelder pegou uma pedra e atirou em direção à vítima, acertando-a na cabeça.

Em seguida, a vitima, ainda meio tonta com a pedrada, levantou-se e foi em direção grupo, conseguindo ferir o denunciado CARLOS EDUARDO ARRUDA MORAES, vulgo "Cadinhos", com um facão que trazia junto a cintura.

Após esta confusão, a vitima e sua companheira Eliziane foram embora.

Consta dos autos que em razão deste desentendimento havido por disputa de ponto para cuidar de carros no Ginásio de Esportes Aecim Tocantins, os denunciados CARLOS, vulgo "Cadinhos", JOELDER, 1VIICREL, 111LLIAM e ALEX, vulgo "Soldadinho", resolveram vingar-se da vitima.

Assim, ajustaram que os denunciados Joelder e Carlos iriam de motocicleta em busca da vitima e os denunciados Michel, Uilliam e Alex, vulgo "Soldadinho", ficariam de vigia, dando apoio aos denunciados Joelder e Carlos.

No dia seguinte, no dia 10 de novembro de 2013, por volta das 14 horas, na Feira do Verdão, Bairro Cidade Alta, a vitima e sua companheira estavam fazendo uso de drogas, momento em que o denunciado Joelder chegou pilotando uma motocicleta cor vermelha, marca Titan, e apontou a vitima para o denunciado Carlos, dizendo "aquele cabelinho ali".

Em seguida, o denunciado Carlos desceu da garupa da motocicleta, sacou uma arma de fogo que trazia junto a cintura, e efetuou vários disparos contra a vitima.

Ao sofrer os primeiros disparos a vítima levantou-se e tentou fugir; contudo, o denunciado Carlos efetuou mais três disparos de arma de fogo na região da cabeça da vítima e mais um disparo na região das costas.

Após, o denunciado Carlos subiu na garupa da motocicleta e empreendeu fuga com o denunciado Joelder.

Apurou-se que durante toda ação criminosa os denunciados Joelder e Carlos contaram com o apoio dos denunciados Michel, Uilliam e Alex, vulgo "Soldadinho", que lhes prestaram cobertura fazendo uso de um veiculo Gol cor prata, ficando parados em frente a entrada da feira enquanto a vítima era alvejada e, em seguida, foragiram junto com Joelder e Carlos.

Ao serem interrogados os denunciados CARLOS EDUARDO ARRUDA MORAES, vulgo 'Cadinhos , e UILLIAM DIAS SANTOS negaram a prática do crime (fls. 183/185, 247/249).

Ao ser interrogado o denunciado JOELDER DA COSTA CRUZ admitiu ter discutido na noite anterior com a vitima no Ginásio de Esportes Aecim Tocantins; porém, negou a prática do crime (fls. 190/193).

Ao ser interrogado o denunciado ALEX RAFAEL GUSMÃO OLIVEIRA, vulgo "Soldadinho", negou a prática do crime; contudo, teria ouvido do denunciado Joelder que este teria pilotado a motocicleta para que o denunciado Carlos efetuasse os disparos contra a vítima (fls. 212/214).

Ao ser interrogado o denunciado MICHEL ALEXANDRO PEREIRA negou a prática do crime e confirmou que sua mãe tem um veiculo Gol, cor prata (fls. 237/239).

O Laudo Pericial n° 1.9067.1.2013.52182-02 de fls. 124/140 comprova que a vítima foi a óbito em razão de choque hipovolêmico causado por instrumento perfuro contundente.

Consta dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, vez que imbuído por motivo de vingança em razão de desentendimento havido entre a vítima e os denunciados na noite anterior por disputa de ponto para cuidar de carros no Ginásio de Esportes Aecim Tocantins.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vitima vez que foi pega desprevenida, sem qualquer chance de defesa em face dos Denunciados, além do que foi alvejada na cabeça e nas costas.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CARLOS EDUARDO ARRUDA MORAES, vulgo "Carlinhos", JOELDER DA COSTA CRUZ, MICHEL ALEXANDRO PEREIRA, U1LLIAM DIAS SANTOS e ALEX RAFAEL GUSMÃO OLIVEIRA, vulgo "Soldado ou "Soldadinho", como incursos no artigo 121, § 2°, incisos 1 (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vitima), cc 29 , todos do Código Penal, nos termos da Lei n.° 8.072/90, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, serem condenados pelo E. Tribunal do Júri Popular.(...)”

A decisão de pronúncia foi prolatada nos seguintes termos:

“(...)
Consoante extrai dos autos, a Defensoria Pública requer que seja declarada nulo o reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas, por inobservância prevista no art. 226 do Código de Processo Penal.

Em sessão ocorrida em 15.03.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ, decidiu, à unanimidade, que, realizado o reconhecimento fotográfico em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.in verbis:

“ 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Necessário e oportuno proceder a um ajuste na conclusão n. 4 do mencionado julgado. Não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como "etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal", mas apenas como uma possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva. Não é necessariamente a prova a ser inicialmente buscada, mas, se for produzida, deve vir amparada em outros elementos de convicção para habilitar o exercício da ação penal. Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas. 3. Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica. Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia. 4. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 5. Na espécie, a leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, permitem inferir que o paciente foi condenado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e sem que nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, relatos indiretos etc.) autorizasse o juízo condenatório. 6. Mais ainda, a autoridade policial induziu a vítima a realizar o reconhecimento - tornando-o viciado - ao submeter-lhe uma foto do paciente e do comparsa (adolescente), de modo a reforçar sua crença de que teriam sido eles os autores do roubo. Tal comportamento, por óbvio, acabou por comprometer a mínima aproveitabilidade desse reconhecimento. 7. Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho alertam que é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por incrementar o risco de falso reconhecimento. O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto. 8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá- lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc. 9. Sob um processo penal de cariz garantista (é dizer, conforme aos parâmetros e diretrizes constitucionais e legais), busca-se uma verdade processualmente válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional. 10. Adotada, assim, a premissa de que a busca da verdade, no processo penal, se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem um mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas, é de se refutar que essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum sacrifício epistêmico, como alerta Jordi Ferrer-Beltrán, pode ocorrer, especialmente quando o processo penal busca, também, a proteção a direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias. 11. Impõe compreender que a atuação dos agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Ou seja, quando se fala de segurança pública, esta não se pode limitar à luta contra a criminalidade; deve incluir também a criação de um ambiente propício e adequado para a convivência pacífica das pessoas e de respeito institucional a quem se vê na situação de acusado e, antes disso, de suspeito. 12. Sob tal perspectiva, devem as agências estatais de investigação e persecução penal envidar esforços para rever hábitos e acomodações funcionais, de sorte a "utilizar instrumentos para maximizar as probabilidades de acerto na decisão probatória, em particular aqueles que visam a promover a formação de um conjunto probatório o mais rico possível, quantitativa e qualitativamente" (Ferrer-Beltrán). 13. Convém, ainda, lembrar que as prescrições legais relativas às provas cumprem não apenas uma função epistêmica, i. e., de conferir fiabilidade e segurança ao conteúdo da prova produzida, mas também uma função de controlar o exercício do poder dos órgãos encarregados de obter a prova para uso em processo criminal, vis-à-vis os direitos inerentes à condição de suspeito, investigado ou acusado. Nesse sentido, é sempre oportuna a lição de Perfécto Ibañez, que divisa, na exigência de cumprimento das prescrições legais relativas à prova, uma função implícita, a saber, a de induzir os agentes estatais à observância dessas normas, o que se perfaz com a declaração de nulidade dos atos praticados de forma ilegal. 14. O zelo com que se houver a autoridade policial ao conduzir as investigações determinará não apenas a validade da prova obtida - "sem bons ingredientes não haverá forma de fazer um bom prato" (como metaforicamente lembra Jordi Ferrer-Beltrán) -, mas a própria legitimidade da atuação policial e sua conformidade ao modelo legal e constitucional. Sem embargo, conquanto as instituições policiais figurem no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal se apropriem de técnicas pautadas nos avanços científicos para interromper e reverter essa preocupante realidade quanto ao reconhecimento pessoal de suspeitos. Práticas como a evidenciada no processo objeto deste writ só se perpetuam porque eventualmente encontram respaldo e chancela tanto do Ministério Público - a quem, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade e com a objetividade de atuação, cabe velar pela higidez e pela fidelidade da investigação dos fatos sob apuração, ao propósito de evitar acusações infundadas - quanto do próprio Poder Judiciário, ao validar e acatar medidas ilegais perpetradas pelas agências de segurança pública. 15. Sob tais premissas e condições, não é possível ratificar a condenação do acusado, visto que apoiada em prova absolutamente desconforme ao modelo legal, sem a observância das regras probatórias próprias e sem o apoio de qualquer outra evidência produzida nos autos. 16. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo e de corrupção de menores objetos do Processo n. 0014552-59.2019.8.19.0014, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes - RJ, ratificada a liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. (HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)”

Logo, não há manifesta ilegalidade.

MÉRITO

A Defesa requer a despronúncia dos denunciados. Vejamos:

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses: a) pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP; b) impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP; c) desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então, d) absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente do Boletim de ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo pericial de Necrópsia, certidão de óbito, assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados, conclui-se que os réus devem ser pronunciados e, consequentemente, julgados pelo Tribunal do Júri.

Logrou-se comprovar a materialidade do delito pelos seguintes elementos: Boletim de ocorrência n. 2013.301047 (fls. 18/21); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls. 136;137;138); Laudo Pericial n. 1.9067.1.2013.52182-01 (fls. 140/156); Laudo Pericial n. 02-06-002605/2013 (fls. 176/191); Laudo Pericial n. 2.3.2015.17950-01 – arma de fogo – (fls. 285/292); relatório final IP 31612013/D.E.H.P.P. (fls. 297/308); Laudo Pericial n. 1.9067.1.2015.78274-01 (fls. 337/372).

Outrossim, averiguando os elementos probatórios colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes acerca autoria delitiva atribuída aos acusados.

Como se pode observar nas provas colhidas na fase inquisitorial,
algumas declarações obtidas foram corroboradas em juízo.

O Investigador de Polícia Giovane Silva Damasceno, investigador de Polícia que foi ouvido em juízo e disse que estava de plantão juntamente com Odinei. Que em investigação descobriram que Joelder Bil junto com Carlinhos juntamente com outros comparsas em uma motocicleta atiraram na vítima, sendo que Carlos e Joelder que atiraram. Que havia um gol dando apoio, com as pessoas de Willian e “soldadinho”. Que o crime ocorreu por motivação de vingança, em razão de uma briga tida no dia anterior. Algumas informações vieram da namorada da vítima. Testemunhas viram Carlinhos atirando contra a vítima, pois várias pessoas presenciaram os fatos e narraram para este investigador.

De seu turno, o Investigador de Polícia Odinei J. Storlarski, em juízo, disse que pelo lapso temporal não se recordava com muitos detalhes. Mas contou que foram feitas várias diligências no bairro Santa Izabel, mas não teve êxito em localizar os acusados.

Os réus UILLIAM DIAS SANTOS e ALEX RAFAEL GUSMÃO OLIVEIRA foram interrogados, sendo que ALEX atribuiu a autoria delitiva ao réu JOELDER DA COSTA CRUZ, mas declarou que conhecia todos os demais corréus apenas de vista. De igual modo, UILLIAM DIAS DOS SANTOS, declarou que conhecida os corréus e que a genitora do corréu MICHEL ALEXANDRO PEREIRA possuía um Gol, de cor prata e sempre trafegavam no referido veículo. Os réus JOELDER E MICHEL negaram os fatos.

Por sua vez, os réus JOELDER DA COSTA CRUZ e MICHEL ALEXANDRO PEREIRA não compareceram em Juízo para serem interrogados, sendo decretado sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, consoante se observa na decisão contida no ID n.º 68904072.

Consta dos autos ainda do depoimento da namorada da vítima, Sra ELIZIANE SOUZA PEREIRA, que foi ouvida somente na fase de inquérito e declarou que a autoria do crime realmente é dos réus aqui mencionados, pois tudo se originou com uma briga no dia anterior.

Portanto, os elementos acima apontados apresentam indícios suficientes da autoria delitiva que são atribuídas aos acusados, sendo, portanto, o que basta para pronunciálos e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Convém destacar que, em sede de memoriais, as defesas técnicas requereram a impronúncia dos réus. Ademais, inobstante a alegação da defesa técnica, verifica-se que, tal requerimento não merece guarita.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

Assim, não se pode afastar, de plano, a hipótese de que os réus tenham cometido o crime por motivo torpe, vez que imbuídoS por motivo de vingança em razão de desentendimento havido entre a vítima e os denunciados na noite anterior por disputa de ponto para cuidar de carros no Ginásio de Esportes Aecim Tocantins. O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima vez que foi pega desprevenida, sem qualquer chance de defesa em face dos Denunciados, além do que foi alvejada na cabeça e nas costas.

Vale registrar que, no que atine às qualificadoras, vige o princípio do in dubio pro societate. Sobre o assunto já se decidiu:

Enunciado 02/TJMT - Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA SOBRE OS REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. DESPRONÚNCIA - FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – ANÁLISE PROFUNDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA - 3. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS - RECURSO QUE DIFICULTOU A DFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - ANÁLISE DA RESPECTIVA INCIDÊNCIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM PARCIAL DISSONÂNCIA COM O PARECER 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária do apelante quando os elementos de convicção produzidos na instrução processual, demonstram de forma cabal a sua ocorrência; 2. Existindo, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no principio in dubio pro societate, ser remetida ao Conselho de Sentença, para que seja analisada com maior profundidade pelos juízes leigos; 3. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas ante a existência de indícios mínimos de suas incidências, pois, na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o princípio in dubio pro societate.” (RSE 68792/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018).

Desta feita, por não se demonstrarem manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas, para serem apreciadas perante o Conselho de Sentença.

Diante do exposto, PRONUNCIO os réus JOELDER DA COSTA CRUZ, MICHEL ALEXANDRO PEREIRA, UILLIAM DIAS SANTOS e ALEX RAFAEL GUSMÃO OLIVEIRA, para submetê-los a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no Artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. (...)”

Pois bem.

Como é sabido, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas tão somente de admissibilidade da acusação, de forma a direcionar o julgamento da causa para o tribunal do júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme expressa previsão constitucional. Nesse sentido, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo que a certeza somente será decidida pelos jurados, cuja incumbência será a de cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões a serem apresentadas em plenário, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...) Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal,
a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação
, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a)
da materialidade do delito e
(b)
da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação
. (...) (RHC 224564 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06/03/2023,
publicado em 09/03/2023).

Todavia, para que o réu seja pronunciado e consequentemente julgado pelo tribunal do júri, é necessário que haja prova mínima, judicializada, em que tenham sido garantidos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Assim, pelo compulsar dos autos, atento ao conjunto fático-probatório, embora a materialidade seja inconteste, verifica-se inexistir provas suficientes da autoria delitiva, de modo que
a despronúncia dos réus se torna a medida necessária
.

Com efeito, em juízo o investigador de polícia, Giovane Silva Damasceno, relatou que durante a investigação, descobriu que Joelder junto com outros comparsas em uma motocicleta atiraram na vítima. De outro lado, o investigador de polícia, Odinei, também sob o crivo do contraditório e ampla defesa, disse que pelo lapso temporal não se recorda dos fatos com muitos detalhes. Entretanto, as testemunhas oculares que foram ouvidas na fase inquisitiva, não foram encontradas para ratificar suas declarações em juízo, portanto, há uma fragilidade probatória – o que impossibilita a condenação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Essa Corte Superior possui entendimento de que
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e,

tampouco em depoimento de ouvir dizer
. (...) (AgRg no HC n. 771.514/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe de 3/4/2023
).

Em suma, muito embora a materialidade seja latente, inexistem provas mínimas judicializadas a respeito da autoria delitiva imputada aos recorrentes, que pudesse ensejar sua pronúncia para ser julgado perante o tribunal do júri, mas tão somente poucas versões por testemunho indireto conhecido por “
hearsay testimony
”, que não podem ser utilizadas para a pronúncia, conforme visto alhures. Ou seja, não havendo indícios suficientes de autoria, não se pode cogitar em submeter os réus ao tribunal popular, sendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:

(...) A mais recente
"compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ" que "tem se alinhado ao ponto de vista do STF - externado, especialmente, no julgamento do HC n. 180.144/GO - de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes"
(AgRg no AREsp n. 1.878.528/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/9/2022). (...) (AgRg no REsp n. 2.004.974/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe de 27/3/2023
).

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto e, no mérito,
o provejo

para despronunciar os réus
, pela inexistência de provas mínimas judicializadas da autoria delitiva imputada aos recorrentes, aptos a ensejar a admissibilidade da acusação e a consequente submissão do apelante ao tribunal do júri, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Como exposto pelo d. Relator,
trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto
pela Defensoria Pública
,
em prol de
Joelder
da Costa Cruz, Michel Alexandro Pereira,
Uilliam
Dias Santos
e
Alex Rafael Gusmão Oliveira

contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, na qual
os
pronunciou pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do
CP
), submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID
235831233).

Irresignados
com a
r.
decisão, a defesa requereu sob ID 235831246 em sede
preliminar
,
a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, porque em afronta ao art. 226 do CPP, e no
mérito
, pela
despronúncia
dos recorrentes
por falta de prova
.

O
Ministério Público de 1º grau
manifestou pelo
afastamento
da
preliminar suscitada
, e no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (ID 235831249).

Em fase de
retratação
, o
d.
magistrado
manteve
a decisão objurgada (ID 235831253).

Na sequência, a

d.
PGJ
se
manifestou p
ela rejeição da preliminar,

e no mérito, pelo
desprovimento do recurso
(ID 242564663).

O d. Relator
proveu o recurso defensivo,
e
m
dissonância

com o parecer da d.
PGJ,
para
despronunciar os recorrentes
diante
da ausência de provas mínimas devidamente
judicializadas
quanto à autoria delitiva atribuída aos recorrentes
.

É a síntese.

Eminentes Pares
, peço
vênia ao d. Relator para

desprover
o pedido defensivo
.

Isso, porque, c
om o devido respeito,
discordo do Exmo. Relator
quanto ao ponto
que no caso, não existem indícios de prova suficiente
s
da
s
autoria
s
.

Em linhas gerais,
defesa
aduz
que o reconhecimento fotográfico não respeitou as diretrizes do art. 226 do
CPP, e
p
or tais motivos, estariam em descompasso com o art. 226 do CPP.

Sem razão.

Contextualizando, na tarde de 10.11.2013, na Feira do Verdão, situada na
avenida
Agrícola Paes de Barros, no Bairro Cidade Alta, nesta capital,
Carlos
Eduardo Arruda Moraes
,
Joelder
da Costa Cruz
,
Michel
Alexandro Pereira
,
Uilliam

Dias Santos

e
Alex Rafael Gusmão Oliveira,
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam matado a vítima
Paulo Henrique da Silva
(Denúncia ID 235831158).

No curso da ação,
Carlos Eduardo Arruda Moraes
faleceu (ID 235832161 – Pág. 18/19).

A
s testemunhas oculares
Eliziane
Souza Pereira
(convivente da vítima) e
Lucas Rodrigues de Oliveira
, na fase policial, após prestarem declarações detalhando os fatos realizaram o reconhecimento fotográfico conforme ID 235831161 Pág. 3 a 5 e ID 235831161 – Pág. 27/28.

Eliziane
Souza Pereira foi ouvida em duas ocasiões durante a fase investigativa, nos dias 13
.11.2013 e 13.01.
2014. Em seus depoimentos, relatou que houve uma discussão entre os recorrentes e a vítima durante um evento na cidade, motivada por desentendimentos relacionados a um 'ponto para cuidarem de carros'. Segundo a testemunha, a vítima, que portava um facão na cintura, sacou a arma branca e avançou em direção a
Joelder
.
Em resposta,
Joelder
teria arremessado uma pedra que atingiu a cabeça da vítima, deixando-a atordoada. Após o ocorrido, os e
nvolvidos se dispersaram.

N
o
dia seguinte,
uma
motocicleta se aproximou
dela e da vítima
,
conduzida

Joelder
que
apontou
para a
vítima
, momento em que
Carlinhos

desceu da garupa da moto
cicleta, sacou uma arma de fogo e
efetuou vários
dispar
o
s de arma de fogo contra a vítima
.
Frisou que
Carlos
,
Joelder

e
Michel

fazia
m
parte do grupo “
Fronteira
”
.

Na segunda vez
em
que foi ouvida,
Eliziane

acresc
entou mais informações, aduzindo
que viu
um veículo nas proximidades dando apoio
a
dupla que estava na motocicleta, tendo a bordo três pessoas,
U
illian
(dirigindo),
Michel
(sentado no banco do passageiro) e “
Soldadinho
” -
Alex
(sentado no banco de trás)
. Ressaltou, por fim,
que “
Bil
” –
Carlos
-,
lhe perguntou se ela teria “
citado
nomes
”, quando
ela disse que não, e
este lhe respondeu: “
é bom mesmo, porque você sabe o que acontece com
cagueta
” (ID 235831161).

E
liziane

reconheceu
Carlos,

Joelder
e

Uillian
, através de fotografias,
na Delegacia de Pol
ícia (ID 235831161).

A testemunha
Lucas Rodrigues de Oliveira

viu o momento em que a motocicleta se aproximou da vítima
e
da testemunha
E
liziane
,
quando, quem estava na garupa desceu e efetuou
vários disparos contra a vítima
que estava com um facão e tentou correr atrás dos atiradores, mas não conseguiu.
R
econheceu
Joelder
e
C
arlos
(ID 235831161 – Pág. 27/28).

Os recorrentes
Michel
,
Uillian
e
Alex
negaram a autoria do delito na fase policial
.
Joelder
disse

que
Carlos
era
seu tio, e
que
apenas
discutiu com a vítima no dia
anterior ao delito, mas
não o praticou (ID 235831187, 235831166, 235831187, 235831162).

Em juízo
(ID
235831202)
,
colheu-se o depoimento dos
Investigadores de Polícia Civil

Giovane Silva Damasceno
e
Odinei
J.
Storlarski
,

e do recorrente
Alex.

Foi
decretada
a
revelia de
Joelder

(ID 235832179).

Uilllain
permaneceu em silêncio
.

O
IPC
Giovane Silva Damasceno
relatou que
d
urante as investigações apurou-se que
Joelder
,
conhecido como
“
Bil
”,
e
Carlos,
conhecido como '
Carlinhos
',
estavam
em uma motocicleta que, após discussão com a vítima no dia anterior
, por motivos de vingança, e
fetuaram disp
aros de arma de fogo contra ela.

Reforçou que p
arte das informações foi obtida por meio da
s declarações
convivente da vítima (
Eliziane
),
que
também reconheceu os agentes que estavam no interior do veículo
Gol

dando apoio à ação criminosa, ocupado por
Willian
e “
Soldadinho”
(
Alex
)
, não se recordando de maiores detalhes, em face do tempo entre a data do cr
ime (2013) e da audiência (2022) (
I
D 235831227).

O
IPC
Odiney
J.
Stolarski
,
que
também
participou das diligências, foi ouvido em juíz
o (ID 235831224) e
declarou
que
,
embora não se recordasse dos
detalhes, foi
o responsável pela elaboração do relatório policial referente à investigação
do delito na espécie
, oportunidade em que confirmou o
teor do
documento
.

Em tempo, o Relatório Policial elaborado pelos investigadores
Odiney
J.
Stolarski

e
Giovane
Damaceno

foi
confeccionado ainda sob a influência direta dos
acontecimentos
,
depois de
identificadas as testemunhas
oculares

Eliziane
Souza Pereira
e
Lucas Rodrigues de Oliveira
.
Nele, foram apontados como autores do
crime
os recorrentes
Joelder
da Costa Cruz
,
Michel Alexandro Pereira
,

Uilliam
Dias Santos
e
Alex Rafael Gusmão Oliveira
.

Confira-se trecho do Relatório de ID 235831159
:

“...
Reiterando a MOTIVAÇÃO DO CRIME APRESENTADA de acordo com as investigações, a
vitima
na data anterior ao fato, teria repelido NOME SOCIAL CARLINHOS, JOELDER E BIL quando em disputa por espaço de estacionamento para cuidar de caro no momento em que acontecia determinado SHOW no AECIM TOCANTINS; E que no embalo de agressões mútuas, "NOME SOCIAL CARLINHOS E BIL" teriam sido feridos com certo agravo pelo instrumento que a
vitima
portava, um facão; Apôs o transcorrer destes fatos, no dia seguinte, os suspeitos foram vistos sondando a região da feira, decerto haja vista
dados de instrução colhidos pela consumação da ação em que recaem a suspeita, estariam buscando expiar a agressão estabelecida diante daquele fato, ao sentir-se prejudicados pela
vitima
na troca reciproca de agressões estabelecida pela vias de fato anteriormente ocorrida; E conforme elementos de investigação levantados, OS SUSPEITOS DE CONSUMAREM O ATO EM DESFAVOR DA VITIMA, foram "NOME
SOCIAL OELDER", e outro "NOME SOCIAL CARLINHOS", sendo que ambos após perceberem em suas sondagens, de que a vítima que estaria no interior da feira, chegaram em uma motocicleta usada como instrumental de apoio e
quem pilotava era JOELDER, quando CARLINHOS o garupa, ao avistar a vítima, teria sacado da arma de fogo e disparado várias vezes; Quanto ao veículo de apoio que estaria nas proximidades da feira supostamente em apoio aos suspeitos, tratasse de um VEICULO GOL de posse de NOME SOCIAL MICHEL, sendo sua genitora a proprietária; E que neste veículo, segundo as investigações, encontravam-se três ocupantes, sendo MICHEL ALEXANDRO PEREIRA(RG 1600445-0 MT)estava no carona, enquanto "NOME SOCIAL SOLDADINHO" no banco de trás, e UILLIAM DIAS SANTOS RG 1836576-0 MT "NOME SOCIAL UILLIAM"
o condutor. Atenta-se que, casos destes, geralmente o veículo fechado é usado
para apoio, na ocultação da arma após a consumação do crime (...)”
.
Destaquei.

Pois bem.

Quanto à
preliminar
alegada pela defesa
(nulidade do reconhecimento fotográfico)
,
rejeito-a
, pois entendo que o artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta diretrizes recomendadas para a realização do reconhecimento de pessoas, não configurando norma de observância obrigatória cuja inobservância implique, por si
só, nulidade do ato
.

E
ventual descumprimento desse dispositivo não invalida automaticamente a decisão, sobretudo quando, como no presente caso, a pronúncia encontra-se devidamente fundamentada em elementos probatórios consistentes quanto à autoria e materialidade delitiva, como, por exemplo, a confissão extrajudicial prestada pelos recorrentes.

Nesse sentido:

“(...)

2
.
Em relação à suposta nulidade do reconhecimento pessoal, é fato que esta Corte tem julgados nos quais destaca a necessidade de obediência ao disposto no art. 226 do CPP. É, também, entendimento jurisprudencial do STJ que não há falar em desrespeito ao citado dispositivo processual se a decisão se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova para caracterizar a autoria do crime. (...).”. (STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
:
2210510 PR 2022/0297420-9, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2023).

Logo, c
onsiderando-se que a decisão de pronúncia do
s
recorrente
s
não se baseou, exclusivamente, nos termos de reconhecimento pessoal, mas em indícios suficientes de autoria e materialidade, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado e meras alegações da nulidade do ato (sem demonstração efetiva do
prejuízo causado
,
vez que a Defesa não demonstrou o prejuízo alegado
,
em afronta ao art. 226 do CPP
)
,
são insuficientes para des
constituir a decisão enfrentada, pela nulidade alegada.

Prosseguindo,
entendo que existem sim i
ndícios suficientes de autoria delitiva
, aptos a ensejarem a pronúncia do
s
recorrente
s

Joelder
da Costa Cruz, Michel Alexandro Pereira,
Uilliam
Dias Santos
e
Alex Rafael Gusmão Oliveir
a
.

Com efeito, tais indícios estão
consubstanciados
na declaração de
Joelder

na fase policial, que afirmou ter discutido com a vítima
um dia antes dos fatos,
pelas declarações de duas testemunhas
na fase policial

que p
resenciaram os fatos
, e em especial
,
nas declarações dos policiais civis responsáveis pelas investigações
em juízo
, corroboradas
pelo Relatório de
Investigação de ID
235831159
,

que con
firmou
a existência de prévia desavença entr
e os recorrentes
e a vítima, o que teri
a motivado a conduta delituosa, além de como se deu a participação dos recorrentes no delito.

O
conteúdo do referido relatório mostra-se coeso e em consonância com as acusações formuladas na denúncia, bem como com as demais provas colhidas ao
longo da investigação criminal
.

Assim, apesar de não ter presenciado o crime, as
palavras dos policiais civis inquiridos
judicialmente contribuem com as provas colhidas na fase
investigativa, revelando a
existência de indícios mínimos da autoria atribuída
ao
s
recorrente
s
, permitindo
a manutenção da
pronúncia e submissão do
s
recorrente
s
ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Acresça-se, ademais, que na fase de pronúncia
não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando
a
existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Ilustrando o tema,
colacionam-se
o
s
seguinte
s
julgado
s:

“(...)

No procedimento do Tribunal do Júri, decisão de pronúncia se restringe a avaliar a materialidade do crime e a existência de
indícios suficientes de autoria
nos termos do art. 413 do
Código de Processo Penal, cabendo ao Tribunal do Júri
a
análise aprofundada das teses defensivas e da excludente de ilicitude
(...)
”.
(
N.U 0000745-81.2015.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)
.

“(...)
A decisão de pronúncia foi fundamentada em laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em audiência de instrução, formando, assim,
indícios suficientes de autoria delitiva. •
A jurisprudência consolidada do STF reconhece que a pronúncia não exige prova cabal de autoria, mas sim a existência de indícios suficientes, o que foi corretamente observado pelo juízo de origem.
• Não foram identificadas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados
(...)”.

(STF - HC: 237602 MG, Relator
.:

Min .
EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)
.
Destaquei.

Por fim, ressalta-se que, nesta etapa do procedimento escalonado — a formação da culpa —, eventuais
dúvidas quanto à autoria ou circunstâncias do crime devem ser dirimidas pelo juízo natural, o Tribunal do Júri,
sob pena
de violação da
sua competência constitucional.

Se é
assim,
havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia do
s
recorrente
s

Joelder
da Costa Cruz, Michel Alexandro Pereira,
Uilliam
Dias Santos
e
Alex Rafael Gusmão Oliveira
.

Diante do exposto, com o máximo respeito ao posicionamento do Eminente Relator,
hei por bem,
divergir do voto condutor
, de modo que
rejeito a preliminar vindicada, e no mérito, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025